Tribunal: TJMT
Processo: 1039009-68.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039009-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERONICA AUXILIADORA CORREA DE LIMA - CPF: 002.624.561-25 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente a cobrança no valor de R$278,49 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

Escopo recursal é a reforma da sentença, para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrada nos autos que a anotação preexistente foi discutida em juízo e declarada inexigível, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Verônica Auxiliadora Correa de Lima em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito de 278,49 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Recorrente postula a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta em discussão na fase recursal tem por objeto o pedido de concessão da indenização por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma, posto que embora conste no extrato do Serasa um registro de negativação preexistente, a anotação foi objeto de discussão judicial no processo nº 1031404-71.2020.8.11.0001, restando declarada a inexistência do débito negativado, consoante consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe,
in verbis:

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, e CONDENAR a reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito, bem como da negativação a ele correspondente.

Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Oficie-se o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade”
(SIC – ID. 82543994).

Assim, considerando que o débito foi declarado inexistente, não deve ser esta negativação óbice para o pagamento de indenização por dano moral configurado pela negativação perpetrada pela Recorrida, mormente quando já há sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição pré-existente.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO Do RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Da RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10253283120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/03/2021)

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021